Tribunal: TJDFT
Processo: 0758738-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSAO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso do autor próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material no valor de R$600,00 e dano moral.
3. O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão ao analisar os fatos narrados acerca da responsabilidade pelas obras realizadas no imóvel do autor. Aduz que a conclusão de que a reforma foi feita sob autorização do condomínio é equivocada, uma vez que o próprio condomínio afirmou que não autorizou a reforma. Aduz que o síndico tomou a decisão por conta própria e que o condomínio deve arcar com as decisões tomadas por seu representante, por culpa in eligendo.
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
5. Vício de contradição e omissão inexistentes, pois o acórdão de maneira clara e expressa concluiu que o autor não logrou êxito em demonstrar a existência de cláusula de responsabilidade na Convenção do condomínio para os casos de furto e roubo ocorridos em suas dependências, tampouco que o ilícito ocorreu durante as obras. Ausente a comprovação do direito alegado, a improcedência do pedido é medida que se impõe (art. 373, I[1], do CPC).
6. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de algum dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
7. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.

[1] Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;